Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que constitui obrigação solidária entre os entes da federação fornecer meios adequados à garantia do direito à saúde. 1.1. Posteriormente, o Plenário do STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o RE 855.178, fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", bem definido que o polo passivo das demandas pode ser composto por qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. A obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União ficou ressalvada unicamente nos casos de ações em que se pleitear o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.
2. Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, todos com legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar (STJ, AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 27/08/2021). 2.1. Ademais, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento de que “ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), ( ) não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. ( ) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/3/2022). 2.2. Em outras palavras, “em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito” (RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 2.3. Esta Corte de Justiça vem decidindo da mesma forma: TJ-DF 07077141220218070018 1437579, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 13/07/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 22/07/2022; TJ-DF 07046205620218070018 1438633, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022; e TJ-DF 07473473620218070016 1437956, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/07/2022.
3. No caso, embora não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME/SUS, o medicamento pleiteado pela agravada (BORTEZOMIB 1.5 m2) encontra-se registrado na ANVISA sob o no 151430022, razão de se dever afastar a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União.
4. Recurso conhecido e não provido